Tribunal: TJDFT
Processo: 0749777-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONCURSO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PERDIMENTO DECRETADO. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ COMPROVADA POR TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 330 do Código Penal (desobediência), às penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias de detenção, além de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimita-se a controvérsia em duas questões principais: (i) a compatibilidade entre a pena de multa fixada e a pena privativa de liberdade aplicada; e (ii) a possibilidade de restituição do veículo apreendido na posse do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, diante da omissão legislativa, a adoção de critérios doutrinários para o aumento da pena-base, tais como a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo previsto no preceito secundário do tipo penal.
4. É legítima a fixação da pena pecuniária em quantidade proporcional à pena privativa de liberdade, desde que observados os parâmetros legais e a devida fundamentação, não havendo desproporcionalidade quando adotado critério usual de aumento.
5. No concurso material (art. 69 do Código Penal), as penas cominadas para cada infração penal são somadas, inclusive a pena de multa.
6. O art. 243 da Constituição Federal, bem como os arts. 60 e seguintes da Lei n. 11.343/2006, autorizam o perdimento de veículo utilizado no transporte de drogas, ainda que registrado em nome de terceiro, desde que não comprovada sua boa-fé. 7. Não havendo prova inequívoca de que a proprietária do veículo desconhecia seu uso para fins ilícitos, impõe-se a manutenção do confisco
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.